Tribunal: TJES
Processo: 0003668-30.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003668-30.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, CP). VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/1941). PALAVRA DA VÍTIMA. PRINTS DE MENSAGENS. BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO ART. 147-A, §1º, II, E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TEMA 983/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, absolvendo-o do art. 24-A da Lei 11.340/2006, fixando pena total de 09 meses e 15 dias de reclusão e 20 dias de prisão simples. A Defesa busca absolvição por insuficiência de provas, reforma da dosimetria para afastamento da majorante do art. 147-A, §1º, II, ou da agravante do art. 61, II, “f”, CP, e exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos delitos de perseguição e vias de fato; (ii) estabelecer se é possível cumular a majorante do art. 147-A, §1º, II, com a agravante do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal; (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica e se mostra firme, coerente e corroborada por demais elementos probatórios.

4. Os prints de mensagens enviados pelo acusado comprovam a reiteração das condutas e, conforme entendimento do STJ, não violam a cadeia de custódia quando obtidos por particular e confirmados em juízo, sem indícios de adulteração.

5. A negativa do acusado não encontra apoio no acervo probatório, que demonstra perseguição reiterada, ameaças e vias de fato praticadas contra a vítima.

6. A cumulação da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, com a agravante do art. 61, II, “f”, CP, configura bis in idem, pois ambas agravam a reprimenda pelo mesmo fundamento: violência contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

7. O afastamento da agravante impõe a manutenção da pena-base no mínimo legal e a incidência exclusiva da majorante na terceira fase, resultando na pena definitiva de 09 meses de reclusão.

8. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, nos termos do Tema 983 do STJ, havendo pedido expresso na denúncia e adequação do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a comprovação da autoria.

2. Prints de mensagens obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, são prova válida e não violam a cadeia de custódia.

3. A aplicação simultânea da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, e da agravante do art. 61, II, “f”, CP, configura bis in idem.

4. A indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do Tema 983/STJ, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de valor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69 e 147-A, §1º, II; DL 3.688/1941, art. 21; Lei 11.340/2006; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 2/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.967.267-SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital. que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática das infrações penais descritas no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, na forma da Lei 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática das infrações penais de perseguição e vias de fato, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que, no crime de perseguição, seja afastada a majorante do § 1º, inciso II, do art. 147-A, ou a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Ainda de forma subsidiaria, requer seja afastada a condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital. que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática das infrações penais descritas no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, na forma da Lei 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática das infrações penais de perseguição e vias de fato, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que, no crime de perseguição, seja afastada a majorante do § 1º, inciso II, do art. 147-A, ou a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Ainda de forma subsidiaria, requer seja afastada a condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática das infrações penais descritas no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941,
na forma da Lei Maria da Penha,
e no art. 24-A da Lei 11.340/2006, narrando que, entre os dias 16 de novembro de 2022 a 15 de fevereiro de 2023, o acusado descumpriu medidas protetivas de contato, e perseguiu, de forma reiterada, a vítima Dalila Berti Mayorm, além de ter entrado
em vias de fato com a ofendida.

Consoante a denúncia, o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por 5 (cinco) anos e tiveram um filho juntos, tendo se separado aproximadamente dois anos antes dos fatos.

Consta que, em razão de um episódio de violência doméstica anterior aos fatos, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima e em desfavor do acusado nos autos de n° 0004522-92.2021.8.08.0048. Dentre as determinações contidas na decisão, consta a vedação do acusado de aproximar-se da vítima e de sua residência, bem como manter contato pessoal ou virtual com ela. Dessa decisão o acusado foi intimado por edital em 24/05/2021.

Depreende-se da inicial que, mesmo após ter sido intimado das medidas protetivas, o acusado continuou perseguindo a vítima, indo até o seu local de trabalho, onde a ameaçou de morte e a ofendeu com palavras de baixo calão na frente de todos os seus colegas de trabalho. Em uma das oportunidades, inclusive, chegou a agredir um dos colegas que tentava agir em defesa dela.

Além disso, o denunciado enviava mensagens para vítima a ofendendo e a ameaçando de morte e, como ela bloqueou os números de telefone dele, entre os dias 16 de novembro a 11 de dezembro de 2022, o acusado se utilizou de um aplicativo bancário, para enviar diversas mensagens com ameaças de morte para a vítima.

Como se não bastasse, no dia 15 de janeiro de 2023, o denunciado ao avistar a vítima na rua, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, bem corno se aproximou dela e desferiu um tapa na nuca da vítima, o qual, contudo, não deixou vestígios materiais.

No dia seguinte, dia 16 de janeiro de 2023, por volta de 00h06, o denunciado enviou uma mensagem de texto para a vítima dizendo, em síntese, que queria “enfiar uma bala” na “cara” da ofendida.

No dia 26 de janeiro de 2023, por volta de 22h, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima e aos gritos, novamente, ofendeu-a com diversas palavras de baixo calão, bem como disse que a mataria. Aterrorizada, a vítima pediu que o denunciado cessasse as ofensas e ameaças e, deixasse o local. Consta, contudo, que o denunciado esperou a vítima deixar o local e a perseguiu até o Terminal Rodoviário de Laranjeiras, onde ela se encontrou com o atual namorado. Alterado ao vê-la com o namorado, o denunciado entrou em luta corporal com o rapaz.

Registre-se, também, que, no dia 15 de fevereiro de 2023, o acusado foi, mais uma vez, até a porta do local de trabalho da vítima, na companhia de um homem não identificado nos autos, ocasião em que acelerou fortemente sua motocicleta e, aos gritos, disse que estava armado e daria um tiro no rosto da vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelos crimes de perseguição e vias de fato e absolvendo-o da prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelos
prints
juntados aos autos pela vítima e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em Juízo.

A vítima, em Juízo, confirmou os fatos descritos da denúncia, afirmando que, após decidir se afastar do acusado, ele passou a ameaçá-la, persegui-la e ir ao seu local de trabalho, chegando a lhe dar um tapa na cabeça em uma dessas ocasiões. Contou que, em uma visita do acusado ao trabalho, ele a xingou com palavras que prefere não repetir, o que levou sua empregadora a chamá-la para conversar e adverti-la sobre a situação. Afirmou que evitava qualquer contato, mas o acusado encontrava formas de enviar mensagens, inclusive por meio de transferências via Pix de R$0,01, chegando a enviar mais de 30 ou 50 por dia, com mensagens. Disse que vivia sem paz, desesperada, temendo uma tragédia, e que só após a prisão dele conseguiu algum alívio. Relatou ainda que o acusado passou a perturbar seu atual companheiro e outras pessoas próximas. Afirmou que evitava frequentar lugares onde poderia encontrá-lo, para não passar por constrangimentos, pois ele sempre a xingava em público. Contou que, após diversos constrangimentos e advertências no trabalho, trocava de emprego sempre que podia, torcendo para que o acusado não descobrisse o novo local. Por fim, relatou que, no Parque da Cidade, quando estava com o irmão, o acusado apareceu e lhe deu um tapa na nuca.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

O acusado, por sua vez, disse que nunca teve armas ou contato com armas. Afirmou que ficou chateado em razão de como o relacionamento entre ele e a vítima terminou, principalmente após de tudo o que sua família fez pela ofendida. Disse que a vítima quis retomar o relacionamento mesmo após o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência. Confirmou que enviou as mensagens para a vítima, mas disse que não é culpado sozinho pelo que aconteceu. Disse que o novo namorado da vítima lhe ameaçou, mas não fez boletim de ocorrência. Afirmou que as mensagens juntadas aos autos são suas, mas que não estava em sã consciência, pois estava sob o efeito de álcool. Negou que enviou as mensagens dizendo que havia desistido da vida. Negou que deu um tapa na nuca da vítima, afirmando que sua intenção era apenas virar o rosto da ofendida para conversar com ela, mas ela não quis conversa. Negou que tenha ido até o local de trabalho da vítima e a ameaçado.

Em atenção às provas produzidas durante o curso processual, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório.

A palavra da vítima é coesa e verossímil, e é, ainda, corroborada pelos
prints
de mensagens enviadas pelo acusado à vítima, que demonstram a reiterada conduta do acusado no sentido de perturbar sua liberdade e privacidade.

Rememoro que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação à cadeia de custódia” AgRg no AREsp 2.967.267-SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.

Em relação à contravenção penal de vias de fato, melhor sorte não assiste à Defesa, tendo em vista que o relato da vítima coaduna com o lastro probatório engendrado aos autos e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Dessa forma, a manutenção da condenação do acusado pela prática das infrações de perseguição e vias de fato é medida que se impõe.

Na sequência, o apelante busca a reforma da dosimetria da pena do crime de perseguição, para que seja afastada a majorante do § 1º, inciso II, do art. 147-A, ou a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Nesse ponto, verifico que lhe assiste razão.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 meses de reclusão, ou seja, a pena mínima.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea
“f”,
que, no entanto, deve ser decotada, pois sua cumulação com a majorante descrita no § 1º, inciso II, do art. 147-A configura
bis in idem
, tendo em vista que ambas punem de forma mais grave o crime cometido c
ontra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Dessa forma, a pena intermediária deve ser mantida em 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a referida causa de aumento de pena, razão pela qual aumenta-se a reprimenda de metade, de forma que torno definitiva a pena de 09 (nove) meses de reclusão.

No que tange à dosimetria da pena da contravenção penal de vias de fato, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal específica, verifico que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Desse modo, mantenho a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, descrita no art. 69 do Código Penal, têm-se a pena total de 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como as demais disposições acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da não aplicação da suspensão condicional da pena.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais à vítima, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em atenção aos autos, verifico que há pedido expresso na denúncia (p. 04 dos autos digitalizados), e que o valor arbitrado (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional, de modo que a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado
para 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de prisão simples, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.